Tribunal: TJES
Processo: 5017578-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017578-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANA PAULA HUEBRA CALDEIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DATA-BASE E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO CÔMPUTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pedido de reconhecimento da detração penal.
A apenada foi presa preventivamente no dia 12/12/2017, contudo, no dia 19/12/2017, foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga, sendo que referida medida, perdurou até o dia 08/11/2019, quando houve a sua revogação.

1.1. Deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter a sua pena detraída, uma vez que o STJ, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), decidiu que “
o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status

libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”

2.
Pleito de fixação da data-base e concessão da gratuidade de justiça.
Inviável a fixação da data-base e a concessão da progressão de regime, diante da necessidade do cômputo da pena detraída, pelo Juízo da Execução Penal, que deverá calcular a somatória das horas de recolhimento domiciliar obrigatório, convertendo em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas, bem como, os dias de folga.

3. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017578-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA PAULA HUEBRA CALDEIRA SILVA - AC
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GLAUCO MURAD MACEDO - MG107331

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto em favor de
ANA PAULA HUEBRA CALDEIRA SILVA

contra a decisão (id 10830207 – seq. 131.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES – exclusiva do regime semiaberto, que indeferiu o pedido de detração penal e, consequentemente, a progressão de regime.

Em razões recursais (id 10830207 – sequencial 132.1), a defesa alega que a apenada, quando da instrução processual, teve a sua prisão preventiva substituída, por medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, que perdurou por 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, devendo aludido período ser computado para detração penal, com alteração da data-base, e o deferimento da progressão de regime, do semiaberto para o aberto.

De início, registro que a reeducanda, foi condenada
(processo nº 0093907-81.2017.8.13.0394), pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Quanto ao pedido de detração penal,
verifico que a apenada foi presa preventivamente no
dia 12/12/2017
(seq. 1.11), contudo, no
dia 19/12/2017
(seq. 1.1), foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga.

Referida medida cautelar perdurou até o d
ia 08/11/2019
(seq. 1.15), quando houve a sua revogação.

No caso,
entendo que razão assiste à defesa, uma vez que o STJ, firmou entendimento, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), de que “o
período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção,
julgado em 23/11/2022
, DJe de 28/11/2022.)

Desta forma, deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter detraída a sua pena, no entanto, entendo que o montante apresentado pela defesa, qual seja, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, não merece prevalecer, uma vez que “
no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas'”
(AgRg no HC n. 733.909/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 15/8/2022)"

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem, o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro, as datas da
concessão (19/12/2017) e da revogação (08/11/2019)
, da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre o
horário de 18:00 horas até 06:00, do dia seguinte
, bem como os
dias de folga
.

Por fim
, quanto ao pedido de fixação da data-base, e concessão da progressão de regime, percebo que, para o acolhimento do pedido defensivo, é imprescindível a realização do cálculo da pena detraída, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, que melhor poderá analisar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, para o deferimento do benefício.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para reconhecer o direito da apenada, em ter a sua pena detraída, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.